Tribunal: TCU
Processo: 010.586/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes elementos complementares de defesa nesta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Desidratec Indústria e Comércio de Tecnologia de Desidratação Ltda., José Ailton Leão Barboza (falecido) e Eliene do Nascimento Rodrigues, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para o projeto intitulado "Desenvolvimento de Equipamentos e Processos de Transesterificação Etanólica Acelerada"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno, 23, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995 e 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tornando insubsistente o Acórdão 4725/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); e 9.3. arquivar o presente processo.